Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RÉU. ÔNUS DA PROVA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. FRAGMENTOS. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se o caso em tela de contratação de cartão de crédito com margem consignável, em relação ao qual se alega vício de consentimento pelo consumidor, nos termos do art. 372, inciso II, do CPC, é ônus do Réu/Apelante comprovar que cumpriu com o dever de prestar informações claras e adequadas sobre o serviço contratado, visto que, na condição de prestador de serviços e fornecedor de produtos e, diante da hipossuficiência do consumidor, é de se esperar que o Banco possui toda a documentação pertinente ao negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. De acordo com o art. 434 e art. 435 e parágrafo único, do CPC/2015, a produção de prova documental em outras oportunidades, que não a petição inicial e a contestação, só é admissível quando se tratar de documentos novos ou no caso de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno. Isto é, a juntada de documentos a destempo é excepcional e, em sede de apelação, somente é possível se demonstrados os motivos que impossibilitaram a juntada prévia dos mesmos, o que, todavia, não ocorreu nos autos.
3. A juntada extemporânea do instrumento contratual, ocorrida apenas em sede de apelação, contendo informações fragmentadas acerca dos termos contratuais, compromete a prova do efetivo conhecimento do consumidor a respeito das condições da contratação. Tal fato leva à conclusão de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, apta a afastar a alegação de vício de consentimento e, consequentemente, a pretensão de anulação do contrato, dado que se alega, na inicial, ter havido divergência entre a intenção do consumidor e a contratação efetiva.
4. O evento narrado pelo demandante/consumidor revela-se incapaz de afetar sua esfera personalíssima, a ponto de violar sua honra e dignidade humana, visto que que não restou comprovada qualquer inscrição em cadastros de inadimplência, tampouco foi demonstrado que o Autor sofreu prejuízo significativo com os descontos decorrentes da contratação, configurando mero dissabor cotidiano que, como tal, não justifica a reparação moral pretendida.
5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.